Tribunal: TJDFT
Processo: 0005550-97.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECUSA DO MINISTÉRIO PÚBLICO AO OFERECIMENTO DE ANPP. AUSÊNCIA DE ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS À CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO. QUESTÃO PRECLUSA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. VEDAÇÃO DA SÚMULA No 231 DO STJ. ENTENDIMENTO COMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO FEERAL (RE597270)
1. Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 14 da Lei no 10.826/2003, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa à razão mínima, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito.
2. A questão referente à aplicação do artigo 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, reiterada no recurso de apelação, fora objeto de insurgência em sede de Habeas Corpus e examinada pelo Colegiado, estando, pois, acobertada pela preclusão.
3. Inviável a redução da pena aquém do mínimo legal em razão do óbice intransponível da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça. Entendimento que é compatível com a Constituição Federal, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 597270.
4. Apelação conhecida e desprovida.